Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME. BAIXA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito conforme art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da ordem judicial que fixou multa diária (astreintes) para compelir a parte a cumprir a determinação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição credora, após a quitação das obrigações do devedor, possui duas obrigações: 1) o dever de informar a quitação das obrigações do devedor à instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo; e 2) proceder de forma automática e eletrônica a baixa do gravame constante no cadastro do veículo no prazo de dez (10) dias.
4. A responsabilidade pela impossibilidade da transferência do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito restou atribuída exclusivamente ao agente financeiro, pois houve omissão quanto à obrigação de baixa no Sistema Nacional de Gravames.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Configura justa causa para afastamento das astreintes o obstáculo imposto por instituição financeira alheio à vontade do devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n° 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito, art. 5°, III, 15, 16 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0746714-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024; TJDFT, ApCiv 0719278-51.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.10.2023.